Tribunal: TJSP
Processo: 1036547-39.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Autismo. Terapias de integração sensorial e social. Insurgência contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor. Irresignação procedente. Não é atribuição do plano de saúde definir quais são os tratamentos ou terapias necessárias para se auxiliar no desenvolvimento físico, cognitivo e social do autor. Resolução Normativa no 469 da ANS, que excluiu a limitação

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Autismo. Terapias de integração sensorial e social. Insurgência contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor. Irresignação procedente. Não é atribuição do plano de saúde definir quais são os tratamentos ou terapias necessárias para se auxiliar no desenvolvimento físico, cognitivo e social do autor. Resolução Normativa no 469 da ANS, que excluiu a limitação de sessões de psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para pacientes com o mesmo diagnóstico do autor. Resolução Normativa no 539 da ANS, que determinou a ampla cobertura das técnicas indicadas pelo médico assistente. Sentença reformada. Recurso provido.